Tribunal: TJBA
Processo: 0548084-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548084-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ROBSON SALES DE CASTRO

Advogado(s)
:
MARCELO HAMILTON DE JESUS, CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POIS A DISCUSSÃO ACERCA DA CONDENAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES É ESTRANHA À SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS EMERGENTES.
TAXA DE
CORRETAGEM. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E,
NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelas empresas Apelantes contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de apartamento no empreendimento Vida Nova Paralela, determinando: (i) restituição dos valores pagos, incluída a comissão de corretagem; (ii) pagamento de danos materiais (danos emergentes) consistentes no reembolso de aluguéis despendidos pelo Apelado; e (iii) condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há interesse recursal quanto à alegada incompatibilidade entre rescisão contratual e lucros cessantes; (ii) saber o termo final dos danos emergentes referentes a aluguéis; (iii) saber se a comissão de corretagem deve ser suportada pelo consumidor ou pela vendedora; e (iv) saber se são devidos danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, bem como se o quantum fixado deve ser mantido.

III. Razões de decidir

Conhecimento parcial do recurso

3. Ausência de interesse recursal quanto ao debate sobre lucros cessantes, pois a sentença condenou apenas ao ressarcimento de danos emergentes (aluguéis comprovados), não havendo condenação em lucros cessantes.

Mérito

5. O ressarcimento de aluguéis decorre de dano emergente efetivamente comprovado. A documentação demonstra que o contrato de locação vigorou até fevereiro de 2015, sendo este o termo final adequado para o reembolso.

6. A comissão de corretagem deve ser suportada pela vendedora quando o valor não é destacado e previamente informado ao consumidor no contrato. O instrumento contratual não trouxe cláusula clara e específica de transferência do encargo, razão pela qual se mantém a restituição.

7. O promitente comprador faz jus à substituição do índice de correção monetária previsto no contrato para a correção do saldo devedor
durante o período de mora
, por outro que lhe seja mais favorável.

8. O atraso significativo na entrega do imóvel, que levou à rescisão contratual, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para fixar como termo final do ressarcimento dos aluguéis o mês de fevereiro de 2015.

Tese de julgamento:
“1. O ressarcimento de aluguéis decorrentes de atraso na entrega de imóvel constitui dano emergente e deve se limitar ao período comprovado documentalmente. 2. A comissão de corretagem deve ser suportada pelo fornecedor quando não houver informação clara, destacada e prévia ao consumidor sobre sua transferência. 3. O atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta gera dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0548084-35.2015.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A

e

PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e, como Apelado,

ROBSON SALES DE CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA